Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-55.2024.8.11.0108
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001033-55.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 705.786.551-10 (APELANTE), RUAN RAMOS AMORIM - CPF: 044.392.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MACHADO MAIA - CPF: 110.492.756-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MATÉRIA AFETA
AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO
. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE.

AGRAVANTE ESPECÍFICA POR CONDUZIR SEM HABILITAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

CIRCUNSTÂNCIAS DE IGUAL PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
que o condenou à pena definitiva de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa e da proibição de se obter permissão ou habilitação pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com absolvição quanto ao art. 309,
caput
, do CTB (art. 386, VII
, do CPP
). A sentença reconheceu a confissão espontânea como atenuante e a incidência da agravante do art. 298, III, do CTB em razão da condução de veículo sem habilitação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão:
(i) verificar o cabimento d
a apreciação
, em sede de apelação, do pedido de isenção ou de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, diante de alegada hipossuficiência; (
ii
) definir se a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, ou se é hipótese de compensação entre elas na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade d
o pagamento das
custas e despesas processuais não comporta conhecimento nesta instância recursal, pois a condenação ao pagamento decorre de
imposição legal (CPP, art. 804) e a avaliação acerca de eventual suspensão da exigibilidade pressupõe exame da situação econômica concreta do apenado, providência afeta ao Juízo da Execução Penal, à luz do art. 98, § 3o, do CPC.

4.
O art. 67 do Código Penal estabelece que o concurso de agravantes e atenuantes se resolve por critério qualitativo, com aproximação da pena ao limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Não há, portanto, imposição de fração aritmética obrigatória na segunda fase, razão pela qual se afasta a pretensão de aplicação de fração fixa, como 1/6.

5. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”
, do CP
) e a agravante
específica por conduzir veículo sem habilitação (
art. 298, III, do CTB
)
ostentam idêntica preponderância, admitindo compensação integral. No caso, reconhecidas a confissão em juízo e a condução de veículo sem habilitação, mostra-se adequada a compensação realizada na sentença, afastando-se a tese de preponderância da confissão e mantendo-se inalterada a pena intermediária.

6
.
Para fins de prequestionamento, o voto registra que as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas nas razões recursais são examinadas e integradas à fundamentação, sem necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1
.
A isenção ou a suspensão da exigibilidade
do pagamento
de custas e despesas processuais é matéria
afeta ao juízo
da Execução Penal. 2. A confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB admitem compensação integral, sem redução da pena por alegada preponderância da confissão
”.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 306,
caput
, 298, III, e 309,
caput
; CP,
arts
. 65, III, “d”, e 67; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0011299-50.2009.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11/02/2020, DJE 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Junior Carneiro da Silva
em face de sentença
proferida p
el
o
Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que,
nos autos n. 1001033-55.2024.8.11.0108, da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
o condenou
como incurso no art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, ambos do CTB e
o
absolv
eu
quanto ao art. 309,
caput
, do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

F
oi fixada
pena definitiva de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa, além da proibição de se obter permissão ou habilitação pelo período de 2 (dois) meses, em regime inicial aberto.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 298, III, do CTB, na segunda fase da dosimetria, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso apenas quanto à segunda fase da dosimetria, para reconhecer a preponderância da confissão espontânea, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, nos mesmos termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido do apelante para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, do recurso quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Do mérito

A defesa sustenta, no mérito, que a confissão espontânea do apelante deve ser reconhecida como circunstância atenuante preponderante, a fim de superar a
agravante
prevista no art. 298, III, do CTB, porque o réu admitiu a prática delitiva e tal reconhecimento contribuiu para a reconstrução dos fatos e para a formação do convencimento judicial.

No que tange ao pleito defensivo consistente no reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, sustenta a defesa que tal circunstância autorizaria a redução da pena intermediária.

O art. 67 do Código Penal dispõe que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Consideram-se preponderantes as circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, de modo que o sopesamento na segunda fase da dosimetria não se resolve por operação aritmética, mas por critério qualitativo.

Ainda, quanto à pretensão de aplicação de fração fixa (1/6) na segunda fase, cumpre assentar que o art. 67 do Código Penal não impõe operação aritmética obrigatória, cabendo ao julgador, no exercício do critério qualitativo, valorar a relevância das circunstâncias concorrentes no caso concreto.

Há precedente desta Corte no sentido de que
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB ostentam idêntica preponderância, o que autoriza a compensação integral entre elas, não se reconhecendo, por si só, preponderância de uma sobre a outra
(N.U 1026832-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS O FATO, MAS COM DATA DO DELITO ANTERIOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA
. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de RECURSO DE APELÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 7 meses de detenção e 11 dias-multa, substituída por prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, além da suspensão do direito de obter habilitação para dirigir por dois meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) Saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa dos maus antecedentes.
(
ii
) Saber se é possível substituir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária por outra modalidade a ser fixada pelo Juízo da execução. III - Razões de decidir:

A majoração da pena-base foi motivada pela existência de condenação anterior por fato cometido antes do crime em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, configura maus antecedentes e permite a exasperação da pena.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB foi corretamente realizada, não havendo excesso ou ilegalidade na fixação da pena.

A substituição da prestação pecuniária por outra espécie de pena restritiva de direito não compete a esta instância, sendo atribuição do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A valoração negativa dos maus antecedentes é admissível quando fundada em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, desde que o delito anterior tenha sido praticado antes do crime em julgamento. "2. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária pode ser revista pelo Juízo da Execução, não sendo competência
da
instância recursal definir a modalidade da pena restritiva de direitos”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, 64, I, 66, V, “a”, e 68; CTB,
arts
. 298, III, e 306, § 1o, II; LEP, art. 148.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1440430/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 17/05/2016,
DJe
25/05/2016. STJ,
AgRg
no
AREsp
1910135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23/11/2021,
DJe
29/11/2021. TJMT, Apelação Criminal n. 0003437-69.2018.8.11.0088, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 02/10/2024. TJMT, Apelação Criminal n. 1000328-80.2021.8.11.0005, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, 2a Câmara Criminal, j. 02/04/2024.

(N.U 1005851-08.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva em juízo,
circunstância reconhecida na sentença como atenuante
. Consta, ainda, que foi verificado, durante a diligência policial, que o réu não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, o que caracteriza a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessas condições, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante específica do art. 298, III, do CTB, tal como procedido pelo Juízo
a quo
, mostra-se adequada e consentânea com a orientação desta Corte, não havendo falar em redução adicional da pena intermediária sob o fundamento de suposta preponderância da confissão.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
PARCIALMENTE
da apelação criminal interposta por
J
u
nior Carneiro da Silva
e, n
a parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026